Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732123-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Vitoria Comércio de Moda EIRELI - ME Cerqueira Moda Ltda Borges Moda EIRELI - ME Comércio de Calçados Rio Bravo EIRELI Century Comércio de Moda EIRELI Giga Modas EIRELI - ME Santa Brigida Calcados e Bolsas EIRELI - ME Vete Comercio De Modas EIRELI - ME Santa Fé Comércio De Moda EIRELI Comércio de Moda Ponta EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713682-62.2017.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Indefiro o pedido do Impetrado de ID 133296742 no sentido de conversão do depósito em renda, porquanto tal mandamento não restou consignado no v. acórdão de ID 127496531, transitado em julgado, não cabendo a este Juízo determinar tal providência. À vista disso, intime-se a Impetrante GIGA MODAS LTDA - ME para que indique os ID’s e valores dos respectivos depósitos realizados nestes autos e que digam respeito exclusivamente à sua pessoa. Prazo: 10 (dez) dias. No mesmo prazo, deverá a Impetrante indicar ao Juízo conta bancária para devolução dos valores dos depósitos em tela. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 39658712), em síntese, que os recorridos efetuaram depósitos judiciais com a finalidade de suspensão da exigibilidade de crédito tributário referente à exação de DIFAL de ICMS. Assim, aduz que a pretensão deduzida pelos recorridos não foi acolhida, tendo em vista a denegação da ordem pleiteada por ocasião do julgamento de apelação por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conclui que deve haver a conversão em renda dos aludidos depósitos em favor do erário como decorrência da mencionada denegação da ordem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a conversão em renda dos valores depositados e a expedição de alvará em favor do Distrito Federal. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conversão em renda de depósito judicial após a denegação da segurança pleiteada pelo contribuinte. A extinção dos créditos tributários por meio da conversão em renda (art. 156, inc. VI, do CTN) pressupõe a causa de suspensão da exigibilidade concernente à efetivação dos depósitos judiciais (art. 151, inc. II, do CTN), sendo esta última direito subjetivo do contribuinte. A conversão em renda é promovida por meio de autorização do Juízo competente após o trânsito em julgado da sentença favorável à Fazenda Pública, uma vez superada a discussão a respeito da exigibilidade de determinado crédito tributário, nos termos do art. 1o, § 3o, inc. II, da Lei no 9.703/1998. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO PELO CONTRIBUINTE: IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO. 1. A Primeira Seção firmou entendimento de que, mesmo sendo extinto o feito sem julgamento do mérito, os depósitos para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública e não levantados pelo contribuinte. 2. Ressalva da posição da Relatora. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 929.782/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24/6/2008, DJe de 14/8/2008.) No caso em deslinde, os recorridos impetraram mandado de segurança, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à exigibilidade do DIFAL de ICMS. Assim, houve a efetivação dos respectivos depósitos judiciais dos valores devidos com a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A Egrégia Segunda Turma Cível, em julgamento de recurso de apelação, denegou a segurança pleiteada pelos contribuintes. O aludido acórdão teve o respectivo trânsito em julgado certificado aos 6 de junho de 2022 (Id. 127496540). Diante desse contexto, observa-se que houve julgamento favorável ao Distrito Federal por meio de acórdão com trânsito em julgado certificado. A situação descrita revela, como consequência lógica, a necessidade de destinação dos valores dos depósitos judiciais em favor do erário por meio da conversão em renda dos depósitos. Por essas razões as alegações articuladas pelo ente recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o levantamento dos valores dos depósitos judiciais pelos contribuintes resultará em indevido dano econômico ao erário. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores dos depósitos judiciais, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator